Tribunal: TJBA
Processo: 8030066-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030066-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO JOSE GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFASTADAS. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. COBERTURA DE FISIOTERAPIA E PSICOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO SEGURADO. DIRECIONAMENTO PARA OUTRA LOCALIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por PAULO JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA, contra ato supostamente ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na negativa de cobertura de tratamento de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o PLANSERV está obrigado a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada no município de residência do segurado, ao ofertar tratamento em cidade próxima inserido na área de abrangência contratual do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Administração possui legitimidade passiva, pois, conforme a Lei Estadual n.º 9.528/2005, é responsável pela gestão do PLANSERV, sendo a autoridade competente para corrigir eventuais ilegalidades. 4. Também, afasto a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a instrução documental revela-se suficiente para viabilizar o conhecimento da impetração, não havendo vício a ensejar extinção do feito por ausência de pressupostos processuais. 5. A Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS determina que, na ausência de prestador credenciado no município, a operadora deve garantir atendimento por prestador não credenciado na mesma localidade. 6. No caso, o atendimento foi direcionado para Salvador/BA, município inserido na área de abrangência contratual do plano, em razão da inexistência de prestadores em Vera Cruz/BA, medida compatível com o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. 7. O PLANSERV é entidade de autogestão, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 608), aplicando-se ao caso o regime jurídico civilista. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. SEGURANÇA DENEGADA. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute ato praticado no âmbito do PLANSERV. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98, §3º, e 290; Lei 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei Estadual 9.528/2005, arts. 8º e 9º; Decreto Estadual 9.552/2005, art. 16, XVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.525/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030066-69.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO JOSE GONCALVES DE SOUZA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06